Tribunal: TJBA
Processo: 8093175-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8093175-88.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SERGIO JESUS DE SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º DA LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO FIRME DA VÍTIMA, ACERCA DO EFETIVO TEMOR SOFRIDO E DA INTENÇÃO DO ACUSADO EM AMEDRONTÁ-LA, NAS DUAS OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDA. TEMOR CORROBORADO NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A AMPARAR A CONDENAÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. ART. 387, IV, DO CPP. PRETENSÃO IMPROSPERÁVEL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelante condenado como incurso nas reprimendas do art. 147 do Código Penal c/c art. 7º da Lei nº 11.340/2006, à pena definitiva 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sendo fixado como valor mínimo a título de reparação pelos danos causados em razão da infração, o montante de 1 (um) salário-mínimo; determinada a suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos, ficando o réu sujeito às seguintes condições: “Prestação de serviços à comunidade, no primeiro ano do prazo, em instituição a ser indicada pelo Juízo das Execuções; Proibição de se ausentar desta comarca, por mais de cinco dias, sem autorização judicial; Proibição de frequentar o local de residência da vítima; Comparecimento ao Grupo Reflexivo para Homens disponível na Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica Estadual; Cumprimento das Medidas Protetivas de Urgência concedidas em favor da vítima e Comparecimento mensal e obrigatório em Juízo, para informar e justificar suas atividades"; tendo ainda sido condenado ao pagamento das custas processuais, porém beneficiado com a justiça gratuita, e sendo mantido em liberdade provisória. Consta na denúncia que “o ora denunciado e Z.N.D.S. conviveram maritalmente durante 12(doze) anos e desta união tiveram filhos. À época dos fatos, o casal já havia terminado o relacionamento. Narram os autos que no dia 22 de abril de 2023, por volta das 11h, o acusado ligou para a genitora de Z.N.D.S. e passou a proferir ameaças dizendo que era para a ex-companheira sair da casa pois ele iria alugar a casa e o ponto comercial e caso a ex-companheira não saísse, ele iria mandar ‘os traficante pegar ela’, que não iria matá-la nem de tiro e nem de faca e sim na pirraça. A vítima encontra-se em tratamento oncológico e ficara emocionalmente abalada ante as ameaças sofridas. Noticiara, ainda, a vítima que o acusado vem vendendo os bens adquiridos na constância do relacionamento sem a sua anuência e ainda lhe causando prejuízos, como ao danificar a tubulação de água de sua residência, embora quanto a tais fatos não tenha apresentado provas do quanto alegado”. 2. Compulsando os autos, observa-se que, conforme declarado pela vítima Z.N.D.S. perante à autoridade policial, mesmo antes dos fatos narrados na denúncia, embora existissem medidas protetivas deferidas em seu desfavor, o réu as descumpria constantemente, ameaçando a vítima e praticando violência patrimonial. A genitora da vítima ratificou o depoimento da ofendida, no tocante à realização das ameaças por parte do denunciado, que foram feitas por meio de telefonema realizado pelo réu para a sua ex-sogra. Em assentada judicial, a vítima e sua genitora confirmaram que o réu realizou ameaças em face da vítima, por meio de ligação telefônica feita pelo acusado, no qual ele determinava que a vítima saísse, contra a sua vontade, de sua residência, sob pena de causar-lhe mal injusto e grave, alegando, inclusive, que cumpriria as ameaças através da ajuda de traficantes da região. O réu, por sua vez, negou todas as acusações, na fase de inquérito e em juízo. Demais disto, em consulta ao sistema PJE de 1º grau, infere-se a presença de diversas ações penais ajuizadas em face do réu, em razão de persistentes condutas de violência doméstica praticadas contra a mesma vítima, conforme o Processo sob nº 0540257-31.2019.8.05.0001, no qual, embora o acusado tenha sido denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, e a materialidade delitiva tenha sido demonstrada em Laudo Pericial, que atestou a presença de diversas lesões corporais na vítima, foi declarada extinta a punibilidade do agente pelo advento da prescrição. Já o Processo sob nº 0577832-44.2017.8.05.0001 trata-se de uma queixa-crime proposta pela ofendida em face do ora apelante, em razão da prática do crime de injúria, no qual também foi proferida sentença extinguindo a punibilidade do agente pelo advento da prescrição. Há também o Processo sob nº 0574100-55.2017.8.05.0001, no qual foram deferidas as medidas protetivas requeridas em favor da ofendida, em Decisão proferida no dia 06/12/2017, em razão de, supostamente, o acusado tê-la agredido fisicamente e psicologicamente, além de ter ameaçado ceifar a sua vida. Contudo, no dia 17/12/2018 foi proferida decisão, revogando as Medidas Protetivas de urgência, por não terem sido noticiadas novas ocorrências. 3. Inexistem, portanto, razões para considerar que a vítima estivesse falseando a verdade no presente feito, uma vez que o seu depoimento foi devidamente corroborado pelas declarações tecidas por sua genitora, que efetivamente presenciou a realização das ameaças dirigidas a sua filha. Verifica-se, ainda, que o próprio réu, na fase de inquérito, confirmou ter feito a referida ligação telefônica para o celular da genitora da vítima, alegando, contudo, que ele teria a intenção de acertar um valor relacionado ao aluguel do imóvel pertencente ao ex-casal. 4. O delito de ameaça exige o elemento subjetivo do efetivo temor da vítima, o que restou inconteste, uma vez que ela declarou, à época dos fatos, que estava emocionalmente abalada com as ameaças feitas pelo seu ex-companheiro, sendo que a sua genitora declarou que “teme pela vida de sua filha”. Verifica-se, ainda, que o meio pelo qual foram feitas estas ameaças restou demonstrado, diante das provas produzidas e o seu efetivo temor foi corroborado em assentada judicial, sendo evidente que, a despeito do denunciado afirmar desconhecer as razões pelas quais a ofendida teria medo dele, nota-se que, em verdade, são diversas as razões pelas quais esta última deveria sentir medo do seu algoz, diante dos diversos processos criminais em desfavor do ora apelante, em sua maioria encerrados antes de o mérito da ação ter sido apreciado, o que abala a vítima, e fortalece a sensação de impunidade por parte do acusado, especialmente se considerado o laudo pericial constante na ação penal referente à prática do crime de lesões corporais. 5. Sabe-se que "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (STJ. AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). Acerca da conduta típica de ameaça, leciona Guilherme de Souza Nucci: “Ameaçar significa procurar intimidar alguém, anunciando-lhe a ocorrência de mal futuro, ainda que próximo. Por si só, o verbo já nos fornece uma clara noção do que vem a ser o crime, embora haja o complemento, que se torna particularmente importante, visto não ser qualquer tipo de ameaça relevante para o direito penal, mas apenas a que lida com um ‘mal injusto e grave’. Não vemos cabimento em aceitar que a ameaça diga respeito a mal atual, pois isso não passa do início da execução de um crime. [...] Se o objeto do crime é justamente a tranquilidade de espírito de uma pessoa – que, de fato, não há durante uma contenda -, como se pode chamar de ameaça o anúncio de mal imediato? [...] Lembremos que a materialização da ameaça pode dar-se pelo uso variado de palavras, escritos, gestos ou quaisquer outros meios simbólicos (ex: desenhos, ilustrações, mensagens transmitidas por e-mail etc.)”. Por tais razões, mantenho a condenação do apelante pela prática do crime de ameaça, inexistindo insurgência em face da dosimetria da pena, que resta inalterada. 6. Diante do requerimento do Ministério Público constante na denúncia, concernente à fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos morais sofridos pela vítima, e, considerando a situação financeira do acusado, que está assistido pela Defensoria Pública, foi fixado pelo Juízo a quo o valor de 1 (um) salário-mínimo. Embora ínfima, diante das ameaças perpetradas em face de uma pessoa que está em tratamento oncológico e que também é mãe do filho do próprio réu, revela-se satisfatória, uma vez que, se, de fato, o réu tiver cometido os crimes pelos quais ele foi anteriormente acusado e que teve declarada extinta a sua punibilidade pelo advento da prescrição, ao menos nesta ação penal - embora tenha sido determinada a suspensão da execução da pena mediante o cumprimento de condições para tanto -, a vítima poderá sentir-se amparada judicialmente, sendo efetivada a devida prestação jurisdicional. Mantém-se, portanto, o valor mínimo de indenização em um salário mínimo, o que equivaleria atualmente a cerca de sete sessões de terapia, a serem pagas pelo acusado, uma vez que o valor de uma sessão de terapia equivale, em média, a R$200,00 (duzentos reais). É sempre bom relembrar que, a despeito da ventilada hipossuficiência do denunciado, o trabalho do preso tem como uma das finalidades atender à indenização dos danos causados pelo crime, na forma do art. 29, §1º, ‘a’, da LEP. Resta irretocável a sentença recorrida, em todos os seus termos. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, convergindo com o parecer exarado pela Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8093175-88.2023.8.05.0001, da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador - BA, sendo apelante SERGIO JESUS DE SOUZA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem, pelas razões adiante expendidas.